Tribunal: STF
Processo: Rcl 87292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LGA Informações Cadastrais e Cobrancas SLU Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000633-41.2024.5.12.0024), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação decorre da ação trabalhista ajuizada por CELSO OSSOSWISKI em face de LGA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANCAS SLU LTDA – EPP e outros, ora reclamante, nos autos do processo nº 0000633- 41.2024.5.12.0024, em trâmite na Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC, na qual requereu o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas dele decorrentes, enquadramento como financiário, horas extras, horas extras do intervalo, DSRs sobre comissões recebidas, indenização referente a manutenção e desvalorização do veículo utilizado pelo beneficiário, com a condenação solidária ou subsidiária de ROBERTA COELHO DE SÁ EPP e BANCO C6 S/A (Processo 0000633-41.2024.5.12.0024 - Id 8fdd9b1 - Petição Inicial). 



    [...]



    Proferida a sentença de 1º grau, a ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o vínculo de emprego entre o beneficiário e a outra reclamada ROBERTA COELHO DE SÁ EPP, no período de 2.5.2022 a 30.9.2022, na função de gerente de negócios, com salário de R$4.000,00, pagamento das verbas decorrentes do vínculo empregatício, saldo de salário (setembro/2022); aviso prévio (30 dias); 13º salário proporcional de 2022 (6/12) avos, já considerada a projeção do aviso prévio); férias + 1/3 proporcionais de 2022- 2023 (6/12 avos, já considerada a projeção do aviso prévio); FGTS devido durante o contrato de trabalho (inclusive aviso prévio indenizado e 13º salário) + 40%; e multa do art. 477 da CLT. Absolvendo inicialmente a ora reclamante do vínculo e/ou de qualquer responsabilidade seja subsidiária ou solidária (Processo 0000633-41.2024.5.12.0024/ Id b220546). 



    Dessa decisão, o autor da reclamatória trabalhista Sr. CELSO OSSOSWISKI, interpôs recurso ordinário à 3ª Turma do E. TRT da 12ª Região, que à unanimidade, conheceu dos recursos ordinários e, no mérito, com divergência, e deu provimento parcial (Processo 0000633-41.2024.5.12.0024/ Id 4377393), para manter o vínculo e nulidade o contrato de prestação de serviços e por consequência disso, responsabilizar subsidiariamente a segunda ré LGA, pelos créditos trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego reconhecido entre o autor e a terceira ré Roberta Coelho de Sá – Cobranças, e condenar ainda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15%.



    [...]



    Destaque-se que a presente Reclamação busca justamente fazer prevalecer a decisão proferida pelo STF no ARE 1.532.603 (Tema 1389), no qual o Ministro Gilmar Mendes, em decisão publicada em 14 de abril de 2025, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre:”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, com a consequente aplicação do Tema 1389 (ARE 1.532.603/PR) determinando a suspensão do acórdão proferido pelo TRT da 12ª Região no ROT nº 0000633-41.2024.5.12.0024”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos na origem, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora beneficiária para “responsabilizar subsidiariamente o primeiro réu BANCO C6 e segunda ré LGA, pelos créditos trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego reconhecido entre o autor e a terceira ré Roberta Coelho de Sá - Cobranças”. 



    Esse entendimento foi mantido em acórdão no qual ficou assentado que:



    "Assim, suprindo a omissão quanto à fundamentação, acresço que a responsabilidade subsidiária está sendo reconhecida tendo em vista que tanto o réu Banco C6, como a embargante, LGA, foram tomadores dos serviços do autor.



    ‘A segunda testemunha do autor, Sr. Daniel, disse em seu depoimento (link da mídia à fl. 793), que foi contratado pela segunda ré, LGA, mas prestou serviços também em prol do primeiro réu, Banco C6, no período de maio a outubro/2022, mesmo período em que o autor trabalhou em prol dos réus. A testemunha disse que conhecia o autor, que faziam as mesmas funções, comparecendo a lojas de veículos para vender produtos dos réus para estes estabelecimentos. Disse que o autor era contratado pelo Banco C6, e ele (testemunha), pela LGA, mas trabalhavam juntos, fazendo as mesmas funções.



    "Daí dessumo que tanto o Banco C6, como a LGA eram tomadores dos serviços do reclamante e devem responder subsidiariamente pelas obrigações inadimplidas, na forma da Súmula nº 331 do TST e Tese jurídica do STF no Tema 725.”



    Posteriormente, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e, sob os seguintes fundamentos: 



    “Preliminarmente - Sobrestamento do feito 



    A ré - LGA Informações Cadastrais e Cobranças SLU LTDA - requer a suspensão do feito, em razão do Agravo 1.532.603 (Tema 1389 em Repercussão Geral) proferido pelo STF. 



    Sem razão, todavia. 



    O sobrestamento invocado pela parte tem lugar em feitos em que há controvérsia acerca da pejotização. 



    Ocorre que, no presente feito, não ficou comprovado as alegações de que o autor teria sido contratado como autônomo, sendo reconhecido, em sentença, a  relação de emprego entre o autor e a terceira ré, Roberta Coelho de Sá - Cobranças.  



    Contra essa decisão, a ré não interpôs recurso, operando-se a preclusão sobre a natureza da prestação de serviços do autor. 



    Portanto, incabível o pedido de sobrestamento da presente demanda.” (eDoc. 20)



    Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando o mérito da demanda trabalhista para o fim de declarar a invalidade da terceirização de serviços pactuada entre as partes e, com base do princípio da primazia da realidade, reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, com os consectários legais dele decorrentes. 



    Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão da Ação Trabalhista originária (Processo 0000633-41.2024.5.12.0024), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente